Tribunal: TJPA
Processo: 0038716-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038716-17.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: INES TIYOMI ENDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. APELO DO ENTE ESTATAL.
ERROR IN JUDICANDO
. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA COMISSIVA DO ESTADO DO PARA E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REFORMA
ORIENTADA PELAS BALIZAS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulada por Ines Tiyomi Endo, em virtude de inscrição indevida no seu nome em 16 execuções fiscais na dívida ativa estadual. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, fixando indenização por danos morais, devido ao erro na inclusão do nome da autora como executada.

2. O Estado apelou, alegando ausência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, pleiteando a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição indevida em dívida ativa gera direito à indenização por danos morais; e (ii) verificar se o valor fixado para a indenização é razoável e proporcional, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme o art. 37, §6º da CF/88, decorre da teoria do risco administrativo, que exige apenas a demonstração do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do ente público e o dano sofrido pela vítima, dispensando a prova de culpa.

5. A inscrição indevida em dívida ativa de pessoa que não é responsável pela obrigação tributária configura dano moral, pois viola o direito à honra e à imagem da vítima, caracterizando dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A autora, sendo contadora, sofreu abalo em sua reputação profissional e frustração, além de desvio produtivo, ao ter que se defender contra cobranças indevidas, o que reforça a configuração do dano moral.

7. O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o sofrimento da vítima e cumprir função pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido. Com base nisso, o
quantum
indenizatório fora reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

A. A inscrição indevida em dívida ativa de pessoa que não é responsável pela obrigação tributária, constitui ato ilícito que gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

B. O
quantum
indenizatório em danos morais deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à gravidade do dano, ao potencial econômico do agente causador e ao efeito pedagógico da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/11/2024 a 26/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais em favor de Ines Tiyomi Endo, devido inscrição indevida em 16 (dezesseis) execuções fiscais junto a dívida ativa estadual.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, há responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente ao dano sofrido pela autora, visto ter inscrito o nome da apelada em dívida ativa de forma errônea e, por isso, sofrera danos morais, visto o desvio produtivo ao empenhar tempo e dinheiro para resolver a lide. Dessa forma, fora aplicada indenização por danos morais.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo reforma da sentença, por ausência de danos morais indenizáveis, pois não teria ocorrido expropriação e prejuízo concreto à autora e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Em sede de contrarrazões, a apelada se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no efeito duplo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve fundamentando pelo art. 127 da CF/88 e art. 178, CPC, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente a inscrição indevida em dívida ativa no nome da apelada.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a autora Ines Tiyomi Endo é contadora e trabalhou por um período na empresa privada O. M. ATHAYDE BRITO TRANSPORTES, com inscrição estadual nº 15185115-8 e CNPJ nº 00.646.644/0001-51. Todavia, após o empregador se atrasar e depois se ausentar das obrigações salariais, a autora se afastou do local de trabalho. Nesse ínterim, percebera que seu nome constava em 16 (dezesseis) execuções fiscais, por erro da SEFA/PA, que a inscreveu em Certidões de Dívidas Ativas como sendo sócia da empresa individual.

De acordo com o art. 5º, inciso X, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Embora louvável a tese defensiva do Estado, alegando que houve
error in judicando
, pois o simples ajuizamento de dívida ativa de forma indevida não configura dano moral, devendo haver comprovação de prejuízo concreto à vida da autora, tal tese não merece prosperar. Vejamos.

A autora é contadora e possui uma reputação e nome a zelar, visto laborar nessa área financeira e de cálculos. Ademais, em nenhum momento fora sócia da empresa individual, apenas funcionária por um período da sua vida, porém por erro da SEFA/PA, o órgão estadual incluiu o nome da apelada como executada das 16 (dezesses) dívidas ativas. É importante atentar que não foi apenas um erro, mas consequentes equívocos por parte da SEFA/PA.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.
Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2014). (GRIFO).

Dessa forma, através de todos os documentos juntados aos autos,
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta comissiva do Estado do Pará e o dano sofrido pela apelada.

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente ao dano sofrido pela autora, pois sofrera frustração, violação ao seu direito de personalidade e desvio produtivo para resolver a lide, por equívoco do ente estatal.

Entretanto, o
quantum
indenizatório deve analisar a capacidade do agente e que seja um valor que não cause enriquecimento ilícito, dessa forma,
reformo a decisão e aplico o valor indenizatório em

danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio TJPA:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA,
EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A Constituição Federal de 1988 consagrou no art. 37, §6 a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, respondendo pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2. A Apelada foi executada para a satisfação de crédito tributário constituído quando não mais detinha relação com o imóvel objeto dos atrasos do IPTU.

3. Comprovação dos fatos capazes de prejudicar a imagem da Apelada perante a sociedade, bem como, embaraços à prática da atividade de empresa, gerando prejuízos, quais sejam, a inscrição em dívida ativa e a instauração do procedimento executivo.

4. Configuração do Dano moral
in re ipsa
.

5. Modificação da sentença apenas para minorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização por danos morais.

6. Apelo conhecido e parcialmente provido.

7. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido pelos mesmos fundamentos do apelo.

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0028228-73.2002.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2017). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço
e
concedo parcial provimento à apelação do Estado do Pará
, somente em relação a diminuição do
quantum
indenizatório em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2024